Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-23.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000239-23.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA ALMEIDA DE CARVALHO LEITE Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FICHA FINANCEIRA E CONTRACHEQUES QUE NÃO DETALHAM AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. ILEGALIDADE. SALÁRIO BASE QUE DEVE SER INTERPRETADO A PARTIR DO PARÂMETRO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 11.738/2008 (PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO). SALÁRIO BASE INDICADO QUE, APESAR DE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL PARA O ANO DE 2022, NÃO CORRESPONDE AO VALOR DO PISO SALARIAL NACIONAL ACRESCIDO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. SALÁRIO BASE QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO VENCIMENTO INICIAL SOBRE O QUAL INCIDE AS GRATIFICAÇÕES POR PROGRESSÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA E DETERMINAR O DETALHAMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NOS CONTRACHEQUES E O PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES POR MUDANÇA DE NÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que denegou a segurança no sentido de pagamento do vencimento base da parte impetrante acrescido de 30% em relação ao valor do nível I com as repercussões legais. 2. Inicialmente, cumpre rememorar que, no julgamento da ADI 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). 3. A propósito, a jurisprudência do Pretório Excelso permanece confirmando a orientação firmada no julgamento da ADI 4167/DF, a demonstrar que o entendimento irradia a sua eficácia vinculante e preclusiva em face de discussões quanto ao sentido e alcance das disposições contidas no diploma legal, especialmente reafirmando a aplicabilidade da Lei n. 11.738/2008 a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 (RE 859994 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). 4. Conquanto o Tema 911 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esteja sobrestado pelo Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal em que se discute a “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11.738 /2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada"), o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos. 5. Dispõe a Lei Municipal n. 23/2001 com a nova redação dada pela Lei Municipal n. 41/2020 que será concedida a porcentagem de mudança de nível, calculada sobre o vencimento básico (piso salarial) do professor, quando o diploma ou certificado corresponder à graduação ou pós graduação na área de educação. 6. Da análise dos contracheques e demonstrativos anexados (ID n. 67105570, ID n. 67105596 e ID n. 67105597), observa-se que, de fato, no mês de maio/2022 (ID n. 67105570, pág. 19) houve uma mudança na forma de discriminação das parcelas remuneratórias, de maneira que, até o mês de abril de 2022, os contracheques indicavam as verbas “1 - SALARIO BASE”, “1003 - MUDANÇA DE NIVEL 023/2001” e “1015- Pós graduação Nível 3” e, a partir do contracheque do mês de maio de 2022, observa-se a aparentemente substituição por uma parcela descrita por “904 – SALÁRIO BASE NÍVEL I, II E III” (ID n. 67105570). Diante disso, constata-se, de plano, que não se tem uma discriminação de quais verbas integram os proventos da requerente, evidenciando a falta de publicidade no que se refere às verbas que integram os proventos daparte recorrente, na medida em que impede a fiscalização de quais gratificações estão sendo pagas e os aumentos concedidos, revelando-se a ilegalidade passível de censura jurisdicional, porque não se torna possível à parte Apelante identificar quais valores vem recebendo em decorrência das promoções e progressões, de modo que a Lei de regência do salário dos profissionais do magistério deve ser a baliza e o ponto de partida para a apuração matemática e interpretação jurídica acerca do cumprimento do piso establecido pela Lei n. 11.738/2008 e do adimplemento das gratificações estabelecidas pela Lei Municipal n. 23/2001. 7. Com base na Portaria n. 67/2022, tem-se que o Piso Salarial Nacional do Magistério no ano 2022 perfazia a importância de R$ 3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para uma jornada de trabalho de 40 horas semanal (ID n. 67105573 e ID n. 67105574). 8. Deste modo, constata-se que, em observância aos termos da Lei n. 11.738/2008 e na forma do Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 4.167/DF, a Municipalidade realizou o pagamento da verba descrita como “SALÁRIO BASE” (R$ 4.314,92) em valor superior ao piso nacional para o ano 2022 (R$ 3.845,63). No entanto, apesar de a Municipalidade informar que houve apenas uma unificação do pagamento em apenas um codigo para incorporar a gratificação de mudança de nível ao Salario Base (ID n. 67105570), considerando, de um lado, a obrigação de promover o detalhamento das verbas (art. 37 da CRFB), e do outro, o dever de comprovar a observância ao piso salarial nacional para o ano 2022, é forçoso reconhecer que a documentação anexada permite concluir que o salário base efetivamente pago a partir do mês de maio do ano 2022 (R$ 4.314,92) não corresponde ao valor do piso salarial nacional do ano 2022 (R$ 3.845,63) acrescido do percentual de 30% (trinta por cento) a título de gratificação por mudança de nível (Pós-Graduação), de modo que, ante a falta de discriminação das verbas e ausência de correspondência com os valores mínimos determinados por imposição legal (Lei n. 11.738/2008), o valor do “904 – SALÁRIO BASE NÍVEL I, II E III” efetivamente pago (R$ 4.314,92) deve ser interpretado como o vencimento inicial sobre o qual deve incidir o percentuais de 10% e 20% a título de mudança de nível descrito no art. 6º, Parágrafo Segundo, da Lei Municipal n. 23/2001. 9. Apelação conhecida e provida, para, concedendo a Segurança: i) determinar que a autoridade coatora proceda ao detalhamento nos contracheques e demonstrativos financeiros das parcelas remuneratórias que estão sendo pagas com os respectivos valores de forma discriminada; ii) determinar o pagamento dos percentuais de 10% e 20% a título de progressão correspondente ao Nível 3 (curso de graduação e pós graduação - ID n. 67105568 e ID n. 67105569) calculado sobre o vencimento básico (piso salarial) do professor, na forma do art. 6º, Parágrafo Segundo, da Lei Municipal n. 23/2001, bem assim ao pagamento da diferença devida desde o ajuizamento da ação mandamental originária, nos termos dos enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos efeitos patrimoniais anteriores a serem eventualmente pleiteados em ação própria. Os efeitos patrimoniais entre o ajuizamento da ação mandamental e a efetiva inclusão em folha deverão observar a atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo n. 8000239-23.2022.8.05.0084, figurando como parte Apelante MARCIA ALMEIDA DE CARVALHO LEITE, e como parte Apelada MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR